Tribunal: TJDFT
Processo: 0730423-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. MENOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA No 33 DO STJ. HERDEIROS. INCAPAZES. AUTORES DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PERPETUATUIO JURISDICIONIS. CABIMENTO.
1. A ação de inventário foi proposta em Taguatinga, cidade em que residia dois dos seis falecidos, bem como onde reside a herdeira que pretende ser nomeada inventariante, em conformidade com a regra da perpetuatio jurisdicionis.
2. Os autores menores de idade, devidamente representados, residentes em cidades diferentes, podem renunciar ao seu domicílio, sobretudo porque não há demonstração de qualquer prejuízo. Assim, é indevida a declinação de competência de ofício, sob o argumento de necessidade de se resguardar o melhor interesse do incapaz.
3. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguattinga, o suscitado.